Tribunal: STF
Processo: AP 2493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (eDoc. 1.199) em face de Acórdão condenatório proferido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, assim ementado (eDoc. 1.190):

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL, AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV) E DISCURSOS DE ÓDIO PROPAGANDO A HOMOFOFIA. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (ART. 23, IV, C. C. ART. 18 DA LEI 7.170/83), CALÚNIA CONTRA O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL (CP, ART. 138 C.C. ART. 141, II), INCITAÇÃO À PRATICA DE DANO QUALIFICADO (CP, ART. 286 C.C. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS II E III) E HOMOFOBIA(ART. 20, § 2°, DA LEI 7.716/1989). DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE. 
1. A competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. (QO na PET 9844, Rel. Min, ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 14.6.2024 a 21.6.2024).
2. Rejeitada a preliminar de cerceamento a ampla defesa. Rigorosa observância do devido processo legal e de seus princípios corolários – contraditório e ampla defesa – com observância do procedimento mais favorável ao réu.
3. Rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial, falta de justa causa para a ação penal e cerceamento de defesa. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. Pleno exercício do direito de defesa garantido. Precedentes.
4. Inexistência de ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos penais utilizados pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude penal. Continuidade normativotípica entre os crimes previstos no antigo art. 23, IV, c/c art. 18, da LSN e no atual art. 359-L, do Código Penal – IRRETROATIVIDADE IN PEJUS. Ultratividade da lei anterior no tocante ao preceito secundário do tipo penal (sanção) – e, também, entre o delito do antigo art. 26 da Lei nº 7.170/83 e o delito previsto no art. 138 c/c art. 141, II, ambos do Código Penal.
5. Os elementos dos autos comprovam que, através da divulgação dos vídeos publicados nos dias 24.5.2021, 23.7.2021 e 26.7.2021 o réu tentou, com emprego de violência ou grave ameaça, a abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, ao atingir a honorabilidade e ameaçar ilegalmente o Poder Legislativo e seus parlamentares, em especial os integrantes da CPI da Pandemia. Autoria criminosa e Materialidade delitiva amplamente comprovadas pelas transcrições das intervenções proferidas pelo réu nas mídias digitais, cujo conteúdo foi extraído dos vídeos que foram publicados em plataformas digitais, todos devidamente indicados na Informação Policial 1/2021.
6. Conduta dolosa do réu descrita pelo Ministério Público consistiu em sua vontade livre e consciente de caluniar, por meio de palavras proferidas durante entrevista e mediante postagem de vídeo em sua rede social, o Presidente do Senado Federal, Senador da República RODRIGO PACHECO, ao atribuir-lhe o crime de prevaricação
7. Crime de incitação pública à prática de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o o patrimônio da União (art. 286, combinado com o art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do Código Penal). Autoria e materialidade comprovadas.
8. Conduta homofóbica praticada pelo réu, consistente em, dolosamente, com vontade livre e consciente praticar por meio de palavras proferidas durante entrevista e mediante postagem de vídeo em sua rede social, discurso de ódio discriminatório contra os integrantes do grupo LGBTQIAP+, na medida em expôs o seu ilícito e preconceituoso entendimento de que seus integrantes são seres humanos inferiores, nocivos, prejudiciais, conforme transcrição feita na denúncia e na Informação Policial nº. 01/21. Homofobia. Autoria e materialidade do crime de homofobia comprovadas (art. 20, §2°, da Lei nº 7.716/89, ADO 26/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
9. CONDENO O RÉU ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO à pena, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, sendo 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), pelas seguintes infrações penais:
9.1 Artigo 23, inciso IV c.c. artigo 18 da Lei 7.170/83, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em virtude da ultra-atividade da lei penal mais benéfica em relação ao artigo 359-L do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão;
9.2 Artigo art. 138 c.c. art. 141, II, ambos do Código Penal, em virtude da retroatividade da lei penal mais benéfica em relação ao art. 26 da Lei 7.170/83, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 60 (sessenta) dias-multa;
9.3 Artigo 286 c.c. art. 163, parágrafo único, incisos II e III, ambos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses e 5(cinco) dias de detenção; e
9.4 pela prática do crime previsto no art. 20, § 2°, da Lei 7.716/1989, por 2(duas) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60(sessenta) dias-multa.
10. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. Precedentes.
11. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.

A Defesa do réu sustenta, em síntese, que devem prevalecer os votos divergentes dos Ministros NUNES MARQUES, ANDRÉ MENDONÇA, CRISTIANO ZANIN e EDSON FACHIN, com a absolvição do embargante (eDoc. 1.199).
Ao final, requereu “sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos Infringentes, nos termos dos votos vencidos proferidos”, para:

(i) Declarar a incompetência absoluta desta Suprema Corte para análise e processamento deste feito, na forma mencionada anteriormente (em consonância com os Votos proferidos pelos Ministros Nunes Marques e André Mendonça);
(ii) Caso seja superada essa questão preliminar de incompetência absoluta, que possa absolver o ora Embargante da prática do crime previsto no artigo 26, inciso IV, c/c o artigo 18, da Lei nº. 7.170/83, com fundamento no artigo 383, inciso III, do Código de Processo Penal, diante da abolitio criminis referente aos injustos penais descritos nos artigos 23, inciso IV, c/c artigo 18 e artigo 26, todos da Lei de Segurança Nacional, por força da Lei nº. 14.197, de 1º de setembro de 2021, que revogou expressamente a LSN. Isto porque, com a redação da nova Lei, os fatos imputados ao ora Embargante, em relação ao crime de incitação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito (artigo 359-L, do Código Penal) não seriam suficientes para se ajustar ao crime previsto, uma vez que não possuíam qualquer meio de efetivação, se tratando de bravatas e destemperos que são incapazes de colocar em perigo a ordem constitucional vigente;
(iii) Ainda que não se entenda desta maneira, na remota hipótese de manutenção de condenação ao ora Embargante, ser fixada a pena privativa de liberdade, definitivamente, em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, na esteira dos Votos proferidos pelos E. Ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa, com base na pena aplicada (artigo 110), no que se refere ao artigo 138, combinado com o artigo 141, inciso II, assim como ao artigo 286, todos do Código Penal, sendo certo que conforme orientação do C. Plenário desta Suprema Corte fixada no Tema 150 de Repercussão Geral, “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”, o que se requer, de igual forma, seja observado na presente hipótese;
(iv) Em último lugar, deve-se ter em mente que o ora Embargante faz jus à detração penal (artigo 42, do Código Penal) e possui estado de saúde gravíssimo, o que demanda a especial atenção de Vossas Excelências, fazendo jus, de igual forma, a progressão de regime, sendo certo que solicita-se, respeitosamente, seja convertida a prisão preventiva do ora Embargante em domiciliar humanitária, com fulcro no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com autorização judicial para a imediata internação hospitalar emergencial, quando necessário, com posterior comunicação a Vossas Excelências, sem que isso possa ensejar o descumprimento ou desrespeito a Vossas Decisões, diante da gravidade do quadro clínico do ora Embargante, podendo ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código Processual Penal, o que se requer nessa oportunidade, sendo certo que prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial, conforme dispõe o artigo 317, do Código de Processo Penal, ficando o Embargante advertido de que caso descumpra qualquer condição imposta, retornará imediatamente ao cárcere.”

Em recente manifestação, a Defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 1.284):

“(...), seja:
a) reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa, com base na pena aplicada (artigo 110), no que se refere aos injustos penais disciplinados no artigo 138, combinado com o artigo 141, inciso II, assim como no artigo 286, todos do Código Penal, pela metade, artigo 115, do Código Penal, tendo em vista que o Sr. Roberto Jefferson Monteiro Francisco já era portador de mais de 70 (setenta) anos de idade quando da prolação do édito condenatório;
b) Assegurada a detração penal (artigo 42, do Código Penal) ao ora Peticionário, com a progressão de regime, sendo determinado o encaminhamento ao MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro da Carta de Execução Provisória da Pena (CES) referente ao presente feito, relacionada ao ora Peticionário, por se tratar de réu preso preventivamente (em regime de prisão domiciliar), merecendo celeridade na prestação jurisdicional;
c) Por fim, remetido o presente feito ao setor de cálculos da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para atualização do requisito temporal para alcance dos benefícios legais.”

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (eDoc. 1.387):

“(...) pelo reconhecimento:
(i) da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação aos crimes do art. 138, combinado com o art. 141, inciso II, e do art. 286, combinado com o art. 163, parágrafo único, incisos II e III, todos do Código Penal, pelos quais o réu foi condenado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal; e 
(ii) da detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal. Manifestas-e, ainda, com a finalidade de verificar o preenchimento do requisito subjetivo para fins de progressão de regime prisional, pela intimação do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, bem como do Juízo da 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, onde corre o processo n. 5002390-75.2022.4.02.5113, para colheita de informações sobre a disciplina do réu durante o cumprimento da custódia cautelar.”

É o relatório. DECIDO.
As hipóteses de cabimento destes embargos estão previstas no art. 333 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.
I - que julgar procedente a ação penal;
II - que julgar improcedente a revisão criminal;
III - que julgar a ação rescisória;
IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade;
V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado
Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.

É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferida pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 4 (quatro) votos absolutórios próprios: AP 470-Décimos-EI-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015; AP 481-EI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 19/2/2014; AP 965-ED-TP, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, Dje de 6/10/2022; e AP 409 EI-AgR-segundo, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 1º/9/2015, este último assim ementado:

“EMBARGOS INFRINGENTES AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS, PRIVATIVO DO RÉU SUBSISTÊNCIA DO ART. 333, n. I, DO RISTF NECESSIDADE DE QUE HAJA, PELO MENOS, 04 (QUATRO) VOTOS DIVERGENTES FAVORÁVEIS AO RÉU E, ASSIM MESMO, CONVERGENTES NO SENTIDO DE SUA ABSOLVIÇÃO INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE TAL SITUAÇÃO DECISÃO QUE, CORRETAMENTE, NÃO CONHECE DOS EMBARGOS INFRINGENTES PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 470-Terceiros-EI-AgR/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA AP 470-Décimos-EI-AgR/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA AP 481-EI/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.) PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Os embargos infringentes do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de processo penal originário ainda subsistem em nosso ordenamento positivo, eis que a norma inscrita no art. 333, inciso I, do RISTF foi recebida pela vigente Constituição da República com força e eficácia de lei. Precedente: AP 470-AgR-vigésimo sexto/MG, Pleno, julgado em 18/09/2013. Essa modalidade recursal de que somente a Defesa pode utilizar-se contra condenações penais originárias proferidas pelo Supremo Tribunal Federal depende, quanto à sua admissibilidade, da existência, em favor do réu, de, pelo menos, 04 (quatro) votos vencidos de conteúdo absolutório em sentido próprio, não se revelando possível, porém, para efeito de compor esse número mínimo, a soma de votos minoritários de conteúdo diverso, como, p. ex., a soma de 03 (três) votos absolutórios com 02 (dois) votos meramente declaratórios de prescrição penal. Precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Distinção necessária, para os fins do parágrafo único do art. 333 do RISTF, entre votos minoritários de conteúdo absolutório em sentido próprio e aqueles que meramente declaram consumada a prescrição penal. Doutrina. Jurisprudência.”

Em casos análogos ao desta Ação Penal, o PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE reafirmou o seu entendimento: AP 1.069 AgR/DF, AP 1.162 AgR/DF, AP 1.186 AgR/DF, todos de minha relatoria, este último assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 333, I, PARÁGRAFO ÚNICO DO RISTF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferida pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 4 (quatro) votos absolutórios próprios.
2. No presente caso, o acórdão embargado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independente de publicação.
No caso do réu ROBERTO JEFFERSON FRANCISCO MONTEIRO, não há 4 (quatro) votos absolutórios próprios, assim como não há 4 (quatro) votos pelo reconhecimento da incompetência desta CORTE.
Efetivamente, votaram pelo acolhimento da preliminar de incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os Ministros ANDRE MENDONÇA (eDoc. 1.190, fls. 171) e NUNES MARQUES (eDoc. 1.190, fls. 136), resultando em 2 (dois) votos nesse sentido.
Em relação aos crimes pelos quais, por maioria, foi o réu condenado, o Ministro CRISTIANO ZANIN votou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes previstos nos artigos 138 e 286 do Código Penal (eDoc. 1.190, fls. 173), sendo acompanhado pelo Ministro EDSON FACHIN, ao passo que o Ministro NUNES MARQUES, caso superada a preliminar, votou pela absolvição do réu em relação aos crimes previstos no art. 23, IV, c/c art. 18, da Lei de Segurança Nacional (eDoc. 1.190, fls. 136) e pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes previstos nos artigos 138 e 286 do Código Penal (eDoc. 1.190, fls. 152 e 157).
Assim, há somente 1 (voto) voto absolutório próprio quanto a um dos crimes, sendo outros 3 (três) reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva. 
Nesse sentido, devem ser inadmitidos os embargos infringentes que não se amoldam ao entendimento desta SUPREMA CORTE e à previsão taxativa do art. 333, I, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Igualmente, determinando a rejeição dos infringentes, quando não presente o número mínimo de votos absolutórios próprios (4 no Plenário e 2 na Turma), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a decretação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do Acórdão, e o imediato cumprimento da decisão condenatória:

4. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA no sentido de NÃO ADMITIR OS EMBARGOS INFRINGENTES, considerando o caráter MERAMENTE PROTELATÓRIO, com a CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE AÇÃO PENAL e DETERMINANDO ao réu FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO o IMEDIATO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA TOTAL FIXADA EM 8 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 90 (NOVENTA) DIAS-MULTA, EM REGIME FECHADO COMO O INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2º, ‘A’ DO CÓDIGO PENAL.
 (AP 1.025 ED-terceiros-EI-Ref, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,DJe de 23/6/2025).
 
Nesse mesmo sentido: “2. Embargos infringentes contrários ao entendimento desta SUPREMA CORTE. Hipótese que não se amolda à previsão taxativa do art. 333, I, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (AP 1.087 ED-EI-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/2/2025).
 Ressalte-se, ainda, no sentido de ser autorizado o início imediato da execução da pena, independentemente de publicação da decisão que reconhece o caráter protelatório do recurso, o qual se mostra ineficaz para impedir o trânsito em julgado da condenação, pacífica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AI 260.266 AgR-ED-ED, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 16/6/2000; AI 387.912 AgR-AgR-ED-ED, Rel. Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ de 6/8/2004; AI 522.065 AgR-ED-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 10/2/2006; AP 470 EDj-segundos-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/2013; AI 861.522 AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2015; AP 409 EI-AgR-segundo-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/2016; ARE 953.566 AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2018; AP 644 ED-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/2/2019; RE 1.145.965 AgR-EI-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/4/2019; ARE 871.589 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2025; ARE 1.470.500 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2024.
Acrescente-se, por fim, que o caráter procrastinatório do recurso deve ser reconhecido monocraticamente pelo Ministro relator, o qual tem competência também para determinar o trânsito em julgado e o imediato cumprimento da pena, conforme pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas decisões monocráticas proferidas no ARE 1.502.181 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 15/10/2024; no ARE 1.479.677 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 7/6/2024; na AP 470 EI-DÉCIMOS QUINTOS, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 16/12/2013; na AP 996 ED-SEGUNDOS-ED, Min. EDSON FACHIN, DJe 5/11/2019; na AP 863 EI, Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/2/2018. 
Neste último julgado, de relatoria do nosso eminente Presidente, Min. EDSON FACHIN (AP 863 EI, Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/2/2018), foi reconhecida a manifesta inadmissibilidade dos embargos infringentes então opostos, pelas mesmas razões que fundamentam a presente decisão:
 
“O presente caso demanda solução idêntica. A manifesta inadmissibilidade dos embargos infringentes ora opostos, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, revela seu caráter meramente protelatório, razão por que não impede o imediato cumprimento da decisão condenatória (grifo nosso).
5. Determino, pois, o imediato início da execução do acórdão condenatório com a extração de carta de sentença, na forma da Resolução 113/2010 do CNJ.
Delego competência para os atos de execução ao Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal. Precedentes: AP 470 QO-Décima Primeira, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19/2/2014; AP 396 ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/9/2013; e AP 563, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 15/9/2015”.

No que se refere à alegada prescrição da pretensão punitiva, conforme dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal, no sentido que o reconhecimento da prescrição seja possível a qualquer tempo e grau de jurisdição, a presença dos elementos que comprovem sua ocorrência enseja o acolhimento do pedido de extinção da punibilidade.
A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
No caso dos autos, devem ser considerados os seguintes marcos interruptivos para fins de aferição do instituto prescricional: (i) o recebimento da denúncia, ocorrido na Sessão Virtual de 17/7/2022 a 24/7/2022; e (ii) a publicação do acórdão condenatório, em 21/3/2025. 
Na hipótese, entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão, portanto, transcorreu lapso temporal de aproximadamente (2) dois anos e 8 (oito) meses.
Quantos aos crimes pelos quais o recorrente foi condenado e que são objeto da pretensão formulada, a pena aplicada em relação às condutas previstas no art. 138 c/c. art. 141, II, ambos do Código Penal, é de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 60 (sessenta) dias-multa; e, em relação ao art. 286 c/c. art. 163, parágrafo único, incisos II e III, ambos do Código Penal, a pena é de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção.
No presente caso, incide o previsto no art. 115 do Código Penal (“São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher”), uma vez que o réu era maior de 70 (setenta) anos na data da sua condenação.
Desse modo, os prazos prescricionais previstos no art. 109, incisos V e VI, do Código Penal, reduzidos à metade, e considerando as penas efetivamente aplicadas, são:  2 (dois) anos para a condenação de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, referente ao crime do art. 138 c/c art. 141, inciso II, do CP);  e de 1 (um) ano e 6 (seis) meses para a condenação de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias, referente ao crime do art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, incisos II e III, do CP).
Assim, de acordo com as premissas indicadas, há a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tendo por base a pena efetivamente aplicada, pois no caso concreto é possível constatar o transcurso do prazo superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório, apto, portanto, a configurar a incidência do prazo prescricional.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1.387):
 
“No caso em apreço, devem ser considerados os seguintes marcos interruptivos para fins de aferição do instituto prescricional: i) o recebimento da denúncia, ocorrido na Sessão Virtual de 17/07/2022 a 24/07/2022; e ii) a publicação do acórdão condenatório, em 21/03/2025. Entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão, portanto, transcorreu lapso temporal de aproximadamente dois anos e oito meses.
De acordo com as penas aplicadas e os critérios do art. 109 do Código Penal: i) para a condenação de um ano, um mês e dez dias de detenção (referente ao art. 138 c/c art. 141, II, do CP), o prazo prescricional ordinário é de quatro anos (art. 109, V, do CP); e ii) para a condenação de quatro meses e cinco dias de detenção (referente ao art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, do CP), o prazo prescricional é de três anos (art. 109, VI, do CP).
Impõe-se, todavia, a aplicação do art. 115 do Código Penal, uma vez que o réu, nascido em 14.6.1953, contava com mais de setenta anos na data da prolação do acórdão condenatório (Sessão Virtual de 9.12.2024 a 13.12.2024). Desse modo, os prazos prescricionais devem ser reduzidos pela metade, passando a ser de dois anos para a condenação de um ano, um mês e dez dias (referente ao crime do art. 138 c/c art. 141, inciso II, do CP) e de um ano e seis meses para a condenação de quatro meses e cinco dias (referente ao crime do art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, incisos II e III, do CP).
Como o tempo decorrido entre os marcos temporais (dois anos e oito meses) supera ambos os prazos reduzidos, constata-se a ocorrência da prescrição para os referidos crimes. Por tal razão, o réu faz jus ao reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, tendo em vista a pena em concreto estabelecida. Assim, a pena remanescente seria estabelecida em sete anos, seis meses e cinco dias.”
 
Por fim, quanto aos demais pedidos formulados, em virtude da ausência de trânsito em julgado desta Ação Penal, tais pedidos devem ser apreciados em momento oportuno, no curso da Execução Penal, e nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei 7.210/1984.

Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF:

(1) NÃO ADMITO OS EMBARGOS INFRINGENTES, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, pois ausente o número necessário de votos absolutórios próprios (quatro) e DETERMINO O IMEDIATO TRÂNSITO EM JULGADO;
(2) CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS e,  nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e VI, e 115, todos do Código Penal, de ofício, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROBERTO JEFFERSON FRANCISCO MONTEIRO (CPF nº 280.907.647-20), tão somente em relação aos crimes de calúnia (art. 138 c/c. art. 141, II, ambos do Código Penal) e de incitação pública à prática de dano qualificado (art. 286 c/c. art. 163, parágrafo único, incisos II e III, ambos do Código Penal), em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva;
(3) INDEFIRO os demais pedidos formulados.
 

CERTIFIQUE-SE IMEDIATAMENTE O TRÂNSITO EM JULGADO independentemente da publicação desta decisão.
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (CPF 280.907.647-20), COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR ACRESCIDA DAS MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA EM 10/5/2025.
À Secretaria Judiciária para que autue, com esta decisão, procedimento da classe Execução Penal (EP) e efetue a baixa da respectiva Ação Penal (AP), devendo as petições recebidas na ação penal serem trasladadas para os respectivos autos da Execução Penal. 
DETERMINO, ainda, a expedição de guia de recolhimento, e, em virtude da manutenção da prisão domiciliar, deixo de determinar a submissão do réu aos exames médicos oficiais para o início da execução da pena, nos termos dos arts. 105 e seguintes da Lei de Execução Penal.
Nos termos do art. 66, c, da Lei de Execução Penal, certifique-se o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente, para fins de detração penal.
Nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca do